Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714591-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILMA MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: REGINEI LOPES RIBEIRO D E S P A C H O Não há certificação sobre a intimação e apresentação de contrarrazões. Remetam-se os autos à instância de origem para que a parte apelada seja intimada para contrarrazoar. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-se os autos. Brasília, 16 de outubro de 2023 13:37:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador